Tribunal: TJDFT
Processo: 0738678-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738678-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIR DE JESUS SILVA APELADO: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JAIR DE JESUS SILVA contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na ação proposta em face de MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA (ID 68574515). Em suas razões, sustenta que: 1) houve error in judicando, pois o agravante juntou documentação relativa à sua hipossuficiência financeira, incluindo extratos bancários de diversas instituições (Bradesco, Caixa e Itaú) que atestam a ausência de saldo e declarações de imposto de renda sem valores tributáveis; 2) o fato de figurar como sócio em empresas não significa disponibilidade de recursos financeiros, pois as empresas estão com dívidas altíssimas e sofrendo inúmeras execuções; e 3) as dívidas das pessoas jurídicas das quais o agravante faz parte do quadro societário são superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e seu extrato bancário demonstra uma dívida no valor de R$ 1.021.589,76. Intimado para se manifestar sobre a necessidade de anotação de sigilo dos documentos (IDs 68577791 a 68578308), o agravante informou que estes contêm informações de ordem privada, bem como dados sensíveis. Concordou, ainda, que o sigilo fosse levantado com relação à parte contrária. (ID 69842159). O sigilo dos documentos apresentados foi mantido somente em relação a terceiros (ID 70145985). Contrarrazões apresentadas (ID 71076083). Preparo isento (art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT). Em consulta ao Sistema Sisbajud, verifica-se que o agravante mantém relacionamento com cinco instituições financeiras (Banco do Brasil, Itaú Unibanco S/A, Nu Pagamentos, CEF e Bradesco), porém apresentou extratos/documentos de apenas três delas (Itaú, CEF e Bradesco). É o relatório. DECIDO. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada, razão pela qual a mantenho. Faculto ao agravante apresentar, no prazo de 5 dias, os extratos dos 3 últimos meses referente às contas do Banco do Brasil e Nu Pagamentos. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator